Tribunal: TJDFT
Processo: 0731097-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731097-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDSON DE ASSIS BORGES TRIGUEIRO IMPETRANTE: PATRICIA LAIANE DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDSON DE ASSIS BORGES TRIGUEIRO, que cumpre pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses em regime semiaberto, no qual busca a progressão do regime semiaberto para o aberto. Sustenta a impetrante que foram realizados pedidos na origem para a progressão de regime, mas até a presente data não foram apreciados, ainda que já tenha alcançado lapso temporal para ter direito ao regime aberto. Assim, requer a concessão de alvará de soltura, com efeitos de detração da pena já cumprida, colocando o paciente em liberdade com ou sem monitoramento eletrônico. A impetrante juntou cópia de documentos. Decido. Pois bem, importa esclarecer que a concessão de progressão de regime não é automática e além de observância dos requisitos objetivos é também necessária a observância de requisitos subjetivos, que depende de informações do Sistema Penitenciário, verificação de faltas cometidas, parecer do Ministério Público, dentre outras. Em consulta aos autos observa-se que a Defensoria Pública requereu em 13/07/2023 a unificação de penas e a progressão do regime. Ato contínuo, em 20/07/2023, a ora impetrante requereu a progressão de regime, conforme se observa do Sistema Informatizado SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Nota-se, também, que o feito executório estava em Inspeção, conforme certidão de 28/07/2023. Portanto, contrário, ao que se apresenta no presente habeas corpus, não há uma omissão latente que justifique a intervenção judicial em sede de habeas corpus para se determinar a progressão de regime, seja porque isso pode constituir flagrante supressão de instância, seja porque ainda não resta evidenciado o preenchimento de todos os requisitos para a progressão de regime. Não é tarde lembrar que os processos judiciais seguem ordem cronológica, não havendo qualquer indício de que tal ordem tenha sido quebrada em detrimento do paciente. Calha destacar, ainda, que a inexistência de uma decisão judicial perante a Vara de Execuções Penais torna temerária a concessão de liminar em sede de habeas corpus, sob pena, repita-se, de potencial usurpação de competência o que, inclusive, seria prejudicial ao próprio paciente, uma vez que perderia a oportunidade de a matéria ser apreciada na origem. Por fim, importa acrescentar que o simples cumprimento do elemento objetivo temporal não é suficiente, por si só, a denotar que o paciente tem direito de progredir ao regime aberto. Nesse sentido é o que dispõe o art. 112 da Lei de Execuções Penais: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. § 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutacao de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes”. Como se vê, os autos na execução caminham para análise do pedido, de forma normal, sendo que o cumprimento de parte da pena, por si só, não é suficiente para tal concessão, dependendo também da análise de outras circunstâncias. Portanto, ao que tudo indica, mostra-se aparentemente prematura a impetração do presente habeas corpus, o que poderá ser observado de forma verticalizada após a sua instrução que se mostra necessária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Retifique-se a distribuição, devendo constar o Juízo da Vara de Execuções Penais como autoridade coatora. Comunique-se ao Juízo da Execução a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações do feito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023 14:21:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator